Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 11952003, foram arbitrados os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito e autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, majorados no ID: 11952271, segundo o percentual de 20%. Registra-se que, nos embargos à presente execução, nada foi decidido quanto à forma de pagamento (ID: 11951968). Ao ID: 22590440, o processo foi saneado em relação aos servidores não anuentes MARCELA PIRES DA SILVA, MANUEL AFONSO FILHO, MARCELA DA PAIXAO MELO, MARCELO COSTA DOMINGOS, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA e MANOEL PEREIRA DA SILVA, este último sucedido por MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARÃES SILVA, MARCIA GUIMARÃES SILVA e MARCELO GUIMARÃES SILVA (ID: 11952373). Na mesma decisão, o SINDIRETA foi intimado para indicar o percentual de cada sucessor de MANOEL PEREIRA DA SILVA, a fim de que pudessem ser expedidas as devidas ordens de pagamento individualizadas. Ao ID: 25245355, foi deferido o pedido de ID: 23373745 para admitir a habilitação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARÃES SILVA, MÁRCIA GUIMARÃES SILVA e MARCELO GUIMARÃES SILVA à sucessão processual de MANOEL PEREIRA DA SILVA. Ao ID: 28604130, foram juntados os instrumentos procuratórios individualizados dos herdeiros do substituído processual MANOEL PEREIRA DA SILVA, com vistas a regularizar a representação processual e indicado o percentual devido para cada sucessor. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às substituídas processuais não anuentes MARCELA PIRES DA SILVA, MANUEL AFONSO FILHO, MARCELA DA PAIXAO MELO, MARCELO COSTA DOMINGOS, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA e MANOEL PEREIRA DA SILVA , este último sucedido por MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARÃES SILVA (proporção de 50%), MARCIA GUIMARÃES SILVA (25%) e MARCELO GUIMARÃES SILVA (25%), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) e os honorários de execução arbitrados ao ID: 11952003. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador